Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733547-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Acolho os embargos declaratórios opostos por JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA. Com efeito, a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário (equivocadamente publicada no DJe, em 02.09.2020) foi cancelada (inclusive com a exclusão da movimentação), por determinação desta Presidência, por verificar aparente erro de procedimento quanto ao órgão judiciário que poderia exercer eventual juízo de retratação (CPC, Artigo 1.030, incisos I e II). No caso concreto, nos autos do agravo interno interposto pelo embargante contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. DIAS TÓFFOLI teria determinado a devolução do autos à Corte de origem para adotar os procedimentos previstos no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Nesse quadro processual, não competiria à Presidência da Turma Recursal, como órgão julgador, a análise primária (ou oblíqua) de eventual juízo de retratação, positivo ou negativo (CPC, Artigo 1.030, II), a qual poderia resultar prematuramente afetada na hipótese de eventual (e pronta) negativa de seguimento (CPC, Artigo 1.030, I). Por conseguinte, para se evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão de nossa lavra (a qual, inclusive, foi cancelada no sistema PJE). Encaminhem-se os autos eletrônicos ao e. Relator àqueles fins, com as nossas homenagens. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal